Tribunal: STF
Processo: RE 1350379
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, ementado nos seguintes termos: 



    “Mandado de segurança. Auditor de Controle Eterno do TCE/RO. Aposentadoria. Exercício da advocacia perante o TCE/RO. Quarentena profissional. Vedação prevista em decisão administrativa e resolução do órgão. Impossibilidade. Ofensa a direito líquido e certo. Concedida a segurança.



    A edição de norma do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia que preveja o cumprimento da denominada “quarentena profissional” por seus ex-servidores, invade matéria de competência privativa da União para legislar sobre a liberdade ao exercício de qualquer trabalho, impondo restrição de atividade profissional que nem a Constituição e a lei infraconstitucional impuseram.



    Configurada a ofensa a direito líquido e certo do impetrante, impõe-se a concessão da segurança para permitir que este exerça livremente a advocacia no âmbito do TCE/RO, órgão do qual já está afastado” (eDOC 1, p. 141)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado, em 20.09.2018, por auditor de controle externo aposentado do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com o objetivo de que seja afastada a regra que determina o cumprimento de período de quarentena de 3 (três) anos, contados da aposentadoria, para que o servidor inativo possa exercer a advocacia.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XIII; 18; 22, XVI; 25, caput e § 1º;37; 39, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que compete a cada ente federado legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, motivo pelo qual não subsistiria a competência da União para dispor sobre normas gerais no que se refere à quarentena de servidor público (eDOC 2, p. 6-23).



    Argumenta-se que a Lei Complementar nº 799/2014 e a Resolução nº 99/2012 trataram da disciplina jurídico-administrativa da ética profissional dos servidores públicos do TCE, decorrente da relação diferenciada existente entre servidor e Administração Pública, em nada se confundindo com a regulamentação de profissão ou qualquer outra atividade privada exercida fora dessa relação especial (eDOC 2, p. 16).



    Afirma-se, ainda, que as restrições em exame NÃO são impostas ao advogado ou qualquer outra profissão, pela só natureza intrínseca da atividade, mas ao servidor inativo do TCE e em relação às atividades desempenhadas perante o TCE, em razão da sua relação jurídica diferenciada mantida com o Poder Público, diferentemente dos demais indivíduos (eDOC 2, p. 17).



    Por fim, defende-se que a quarentena definida na resolução impugnada possui uma dimensão ético-jurídica, na medida em que visa evitar o patrocínio de interesses particulares com a utilização de conhecimentos e relacionamentos obtidos com o desempenho da função pública (eDOC 2, p. 21-22).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO DO TCE/RO. APOSENTADORIA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS ONDE ATUOU ANTERIORMENTE À INATIVIDADE. IMPOSIÇÃO DE QUARENTENA PROFISSIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E DE INVASÃO À COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O EXERCÍCIO DAS PROFISSÕES. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR DO TRIBUNAL DE CONTAS. INTELIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA APLICÁVEL AO CASO (LCE 154/96 E RESOLUÇÃO Nº 99/TCE/RO/2012). PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO” (eDOC 19, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso, o Tribunal de origem consignou que a previsão de período de quarentena antes do exercício da advocacia por auditor de controle externo aposentado do Tribunal de Conta do Estado necessita da edição de lei federal em sentido formal, de modo que a restrição da atividade profissional por meio de resolução do próprio tribunal de contas é indevida. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nesse prisma, ainda que nas informações tenha sido mencionado o art. 99-C da LC 154/96, incluído pela LC 799/2014, que traz a possibilidade de o TCE instituir por Resolução seu Código de Ética e por essa via estabelecer vedações e sanções aos seus servidores, contudo, sua previsão vai de encontro à necessidade de lei formal ou à Constituição para conter esse tipo de restrição. 



    (...)



    Conforme se observa, referida resolução, bem como o ato coator restringiram o exercício da advocacia pelo impetrante perante o Tribunal de Contas, todavia, referida norma se trata de resolução e não de uma lei formal, a qual impuseram vedações ao exercício profissional do impetrante que nem a Constituição e nem a lei infraconstitucional impuseram. 



    (...)



    A Constituição Federal consagra no seu artigo 5º, XIII, o direito fundamental ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e vinculando-o à observância das qualificações profissionais estabelecidas em lei em sentido estrito. 



    Lei federal, pois, ainda de acordo com a Constituição Federal, compete à União legislar sobre condições para o exercício das profissões (inciso XVI do Art. 22).



    (...)



    Dessa forma, restringir tal direito fundamental só pode se dar de forma expressa do texto constitucional, como se dá no caso do artigo 95, parágrafo único, V, da Constituição Federal, ou estar prevista em lei em sentido estrito, nos limites estabelecidos pelo artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    (...)



    Deveras, as disposições contidas na resolução hostilizada, afigura-se claramente incompatíveis com norma constitucional e com a regra vertida no art. 7º da Lei 8.906/94, que estabelece como direito do advogado, além da liberdade do exercício da profissão em todo território nacional (inciso I), também lhe confere a prerrogativa de ingressar livremente “em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, a ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado” (inciso VI, alínea c). 



    (...)



    Dessa forma, apresenta-se cogente a necessidade de ser reconhecer que a Resolução, embora possa ter sido editada com boas intenções, não guarda compatibilidade com a garantia constitucional do livre exercício profissional e da disciplina legal que rege a atividade da advocacia” (eDOC 1, p. 130-132)



    Contudo, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado em setembro de 2018, do que se infere que já transcorreu integralmente a quarentena de 3 (três) anos prevista na Resolução editada pelo TCE/RO. Sendo assim, ante a expiração do prazo de impedimento, entendo que é caso de ausência de interesse de agir superveniente.



    Ante o exposto, em face do transcurso do tempo necessário de quarentena e tratando-se de pretensão dirigida exclusivamente ao afastamento da proibição imposta pela autoridade coatora, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se. Int..



    Brasília, 11 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente